Tribunal: CARF
Processo: 13971.913951/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.913951/2009-51
ACÓRDÃO
1102-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUNGE ALIMENTOS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
ESTIMATIVA MENSAL. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AJUSTE
ANUAL. SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO. ADMISSIBILIDADE.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação (Súmula CARF n° 177).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer direito creditório adicional ao contribuinte no
montante de R$ 1.486.363,88 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e sessenta e
três reais e oitenta e oito centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica do ano-calendário 2006.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (substituto convocado)
e Fernando Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro André Severo Chaves, substituído pelo
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.913951/2009-51
2
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 03-69.669, da
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF.
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declarações de Compensação (“DComp”) e
Pedido de Restituição (“PER”) veiculando saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica do ano-calendário 2006, no montante de R$ 43.390.065,27.
A autoridade fiscal reconheceu direito creditório ao contribuinte no valor de
R$ 39.460.763,28, ao argumento de que da soma das parcelas de composição do saldo negativo (R$
58.008.606,70), apenas R$ 56.522.242,82 se confirmaram. O correspondente Despacho Decisório
trouxe, ainda, a informação de que a citada soma na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) atingira R$ 60.451.544,80 e que o imposto devido no ajuste anual fora
de R$ 17.061.479,54.
A única parcela indicada pelo contribuinte na DComp e não confirmada
(R$ 1.486.363,88) dizia respeito à estimativa de abril de 2006, cuja compensação se homologara
parcialmente em processamento diverso.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações e pedidos nela lançados
foram assim sintetizadas na decisão recorrida:
Em suma, a contribuinte esclarece que o direito creditório em discussão não foi
reconhecido pelo fato de não terem sido homologadas as declarações de
compensações transmitidas para compensar débitos de IRPJ – estimativa mensal
apurados em abril/2006, tratadas no processo no 13971.720009/2006-07.
Enfatiza que o julgamento dos presentes autos está relacionado diretamente ao
sucesso ou insucesso dos créditos pleiteados no citado processo, que se encontra
no CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aguardando julgamento do
recurso voluntário, razão pela qual requer que seja reconhecido o caráter reflexivo
dos autos com s processo no 13971.720009/2006-07, sobrestando seu andamento
e suspendendo os efeitos do Despacho Decisório até decisão definitiva deste
processo.
Ao final, requer que seja julgada procedente a presente manifestação de
inconformidade, a fim de reformar o Despacho impugnado, e deferida a restituição
e homologadas as correspondentes compensações realizadas.
O colegiado de piso rejeitou o pedido de sobrestamento do feito e, no mérito, julgou
a Manifestação de Inconformidade improcedente, dada a ausência de liquidez e certeza do crédito
em litígio. A decisão recebeu a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.913951/2009-51
3
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão
final (Princípio da Oficialidade). Se até mesmo em caso de pendência de decisão
definitiva no Poder Judiciário, instância superior e autônoma em relação à esfera
administrativa, descabe o sobrestamento do processo administrativo, igual
conclusão se impõe quando há pendência de decisão administrativa definitiva
relativa à exigência formalizada de ofício no período.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
COMPROVAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação
somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL/IRPJ
depende da comprovação das parcelas de composição do crédito informadas no
PERDCOMP.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio, condição sine
qua non para a restituição em análise, resta inviável o reconhecimento do direito
creditório pela autoridade administrativa.
Irresignado, o contribuinte recorre ao CARF no trintídio legal, reiterando que estes
autos são reflexivos e dependentes do processo 13971.720009/2006-07, razão pela qual deveriam
ser sobrestados, ou reunidos, para julgamento em conjunto. Defende, a Recorrente, contrapondo-
se à decisão recorrida, o efeito suspensivo conferido às manifestações de inconformidade e aos
recursos voluntários, bem como o seu direito de promover as compensações.
Conclui pedindo pela suspensão da tramitação deste processo até que sobrevenha
decisão final naqueles que envolvam os pedidos de ressarcimento e DComps. Requer, no mérito, a
reforma do acórdão recorrido, para cancelar a exigência decorrente da suposta e indevida
insuficiência de crédito.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Delimitação da lide
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.913951/2009-51
4
Inicialmente, necessário ressaltar que o contribuinte nada disse a respeito da
diferença entre a soma das parcelas de composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2006 disposta na DIPJ e na DComp:
Soma das parcelas de composição do saldo negativo na DIPJ
R$ 60.451.544,80
(-) Soma das parcelas de composição do saldo negativo na DComp
(R$ 58.008.606,70)
Diferença não contestada
R$ 2.442.938,10
Apenas se insurgiu contra a inadmissão do valor da estimativa de abril, liquidada
mediante compensação e objeto de processo diverso, como assim já observara o julgador a quo:
No caso em questão, a contribuinte não contesta especificamente algum cálculo ou
procedimento efetuado pela Autoridade Fiscal, quando da elaboração do Despacho
Decisório, mas requer o sobrestamento do julgamento dos presentes autos até que
seja julgado o processo no 13971.720009/2006-07.
De fato, o saldo negativo do período é composto parcialmente por estimativas que
foram objeto de declarações de compensação tratadas no processo no
13971.720009/2006-07, que se encontram no CARF – Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aguardando julgamento do recurso voluntário.
Logo, a lide resta delimitada ao tema trazido em Manifestação de Inconformidade e
devolvido ao CARF, pois, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às declarações
de compensação o rito estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o qual
determina, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se),
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada (art. 17
do mesmo diploma legal).
Mérito
O pedido preliminar de sobrestamento deste processo se confunde com o mérito,
razão pela qual os aprecio conjuntamente.
Digo, de imediato, que a medida reclamada pela Recorrente de sobrestar o
julgamento, ou de reunir este a outro processo, é de todo desnecessária, pois pacificou-se neste
Conselho a compreensão de que a não homologação de compensação de estimativa mensal
declarada não obsta seu cômputo no saldo negativo, nos termos do enunciado da Súmula CARF n°
177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.913951/2009-51
5
Assim, é de se prover o recurso do contribuinte, tal como demarcado o contencioso,
ou seja, quanto aos R$ 1.486.363,88 alusivos à estimativa de IRPJ de abril de 2006, objeto de
compensação declarada e, nessa parte, não homologada.
Dispositivo
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer
direito creditório adicional ao contribuinte no montante de R$ 1.486.363,88 (um milhão,
quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), a título
de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2006.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 130
DF CARF MF
Original